Tribunal: STJ
Processo: 0008523-57.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1986733 - PA (2022/0048791-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do CPP.
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a23356dd-6686-4d0b-a8fd-e36f4b074075

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1986733 - PA (2022/0048791-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do CPP.
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por RODOLFO DE
OLIVEIRA MONTEIRO ao acórdão de minha relatoria, por meio do qual o recurso
anterior da mesma natureza foi rejeitado, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.428):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA MANTIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA DEFESA EM ACOMPANHAR INCLUSÃO EM
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E PROVIDENCIAR O ENVIO DA
SUSTENTAÇÃO ORAL (ART. 184-A, § 3o, DO RISTJ). ALEGADA ILICITUDE DE
CONFISSÃO INFORMAL. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR
PERITO NÃO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO.
PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

/STJ, 283/STF E 568/STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições
ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Insiste o embargante na alegação de que o acórdão padece dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pugnando pelo saneamento dos
vícios, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
Diz, novamente, que o acórdão recorrido não enfrentou diretamente a
alegação de que a confissão informal, obtida sem observância dos requisitos legais,
(fl. 2.472).
constitui prova ilícita e deveria ser desentranhada dos autos
Argumenta, uma vez mais, ter havido omissão quanto ao pedido de
sustentação oral no julgamento do recurso especial. Todavia, o acórdão não abordou a
alegação de que houve cerceamento de defesa diante da ausência de prévia
comunicação clara à defesa sobre a realização de julgamento virtual e a
(fl. 2.472).
disponibilização do sistema para envio de vídeo
Renova a alegação de existência de omissão e contradição no
reconhecimento da validade do exame de corpo de delito, [uma vez que] não há
comprovação nos autos de que não existiam peritos oficiais disponíveis. Essa
conclusão contradiz o disposto no art. 159 do CPP, que exige justificativa concreta
(fl. 2.473).
para que laudos sejam realizados por peritos não oficiais
Defende, novamente, a existência de obscuridade quanto à preclusão e
ausência de prejuízo, visto que o acórdão afirma que a nulidade pela inversão da
(fl.
ordem das oitivas estaria preclusa e que não houve prejuízo concreto à defesa
2.473).
Na Petição n. 1.066.587/2024 (fls. 2.476/2.480), a defesa apresenta novos
embargos de declaração com as mesmas alegações.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração constantes da
Petição n. 1.066.587/2024 (fls. 2.476/2.480), em razão da preclusão consumativa que
se operou com a oposição dos primeiros aclaratórios, constantes da Petição n.
1.066.546/2024 (fls. 2.471/2.475), ora em apreciação.
No mais, o recurso não deve ser acolhido.
Com efeito, o aresto impugnado – e também o proferido quando do
julgamento do agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante,
não padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do Código de Processo
Penal, conforme é possível se depreender das razões de decidir daquele
(fls.
decisum
2.431/2.438 – grifo nosso):
Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
consolidada no sentido de que, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral
será apresentado em mesa para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
.
confirmando-a ou reformando-a
Por essa razão, é ônus do advogado acompanhar a inclusão do processo em
mesa, que é sempre noticiada por meio do Sistema de Informações Processuais
desta Corte Superior, disponível para consulta pública por meio de simples
cadastramento, livre e gratuito, no Sistema Push desta Corte Superior, por meio do
(EDcl no
qual seria avisado, via e-mail, de todos andamentos incluídos no feito
AgRg no AREsp n. 1.833.917/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
27/9/2022
3/10/2022
Em reforço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA NO HC N.
711.368/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO
DAS RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM O JULGAMENTO PRESENCIAL.
PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO.
INVIABILIDADE. JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
[...]
IV - Não comporta acolhimento a oposição ao julgamento virtual
apresentada pelo insurgente, pois o requerimento para a não inclusão de
recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não
bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o
julgamento presencial. Precedente.
V - É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da
sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental
na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia
inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos
termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.154.733/SP, Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe 29/2/2024. - grifo nosso).
Além disso, o julgamento do
está
agravo regimental em

sessão virtual
autorizado pelo art. 184-A, parágrafo único, III, do Regimento Interno desta Casa, e
, que
não obsta a realização de sustentação oral
deverá ocorrer nos termos do § 1o
.
do art. 184-B
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

Eis os respectivos dispositivo do RISTJ (grifo nosso):

Art. 184-A. Ficam criados órgãos julgadores virtuais assíncronos
correspondentes à Corte Especial, às Seções e às Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, com a finalidade de julgamento eletrônico de recursos e
ações originárias.
[...]
§ 2o Os recursos internos poderão ser julgados em sessão virtual
assíncrona independentemente da classe processual.
§ 3o As partes e demais habilitados nos autos, por intermédio de
seus representantes, poderão encaminhar as respectivas sustentações orais
e memoriais por meio eletrônico, após a publicação da pauta, em até 48
horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual assíncrono.
Ademais, rememoro que foi revogado o art. 184-D, parágrafo único, inciso II,
que previa a possibilidade de as partes manifestarem oposição ao
do RISTJ,
julgamento virtual, desde que devidamente fundamentada, remanescendo somente

a faculdade de um dos integrantes do órgão colegiado deliberar nesse sentido
(AgInt no PSusOr no AREsp n. 2.418.174/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
- grifo nosso).
20/5/2024
22/5/2024
Tal o contexto, ao contrário do alegado, não houve indeferimento do pedido
de sustentação oral pela defesa, mas, sim, inércia de sua parte em providenciar o
,
envio do respectivo vídeo junto ao sistema processual disponibilizado para tanto
uma vez que inserido no sistema de julgamento virtual.
No mais, o acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art.
619 do Código de Processo Penal.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração
é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria
decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum
parâmetro externo ao julgado embargado.
Nesse sentido, confiram-se:
[...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição
remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado,
devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria
decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento
da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP, Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe
).
19/2/2020

[...]
2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a
conclusão da decisão, e não a discordância de entendimento entre a Turma
julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.541.402/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe
).
20/2/2020

[...]
3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual
ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão
adotada, circunstância não evidenciada no decisum embargado.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.524.332/RN, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
3/2/2020
No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as
premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
Também não há falar em omissão ou obscuridade.
Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos (fls. 2.364/2.369 - grifo
nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, consta dos
autos que o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA pronunciou
os acusados Diego Sá Guimarães da Silva e Rodolfo de Oliveira Monteiro
pelos crimes do art. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal, em
relação à vítima Kalícia, e do art. 121, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal,
quanto à vítima Jeferson c/c o art. 70, também do Código Penal, nos
contornos da Lei n. 8.072/1990.
Narra a inicial acusatória que o denunciado DIEGO SÁ GUIMARÃES
DA SILVA agiu por motivação torpe, já que não aceitava o término da
com Kalícia Drienne dos Santos Almeida, e com recurso
relação amorosa
que impossibilitou a sua defesa, uma vez que a atacou e disparou com arma
de fogo, por diversas vezes, enquanto a vítima seguia como condutora do
veículo de marca Fiat Uno, desarmada e surpreendida com a ação criminosa
(fl. 30 - grifo nosso).
que não esperava
Consta, ainda, que o denunciado RODOLFO DE OLIVEIRA
MONTEIRO agiu por motivação torpe, sob o comando do denunciado
DIEGO DE SÁ, haja vista que agiu mediante pagamento da quantia de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) para a execução do crime, e com recurso
que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a atacou e disparou com
arma de fogo, por diversas vezes, enquanto a vítima seguia como condutora
do veículo de marca Fiat Uno, desarmada e surpreendida com a ação
(fl. 30).
criminosa que não esperava
Apurou-se que DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA e a Kalícia
Drienne dos Santos Almeida foram casados durante há aproximadamente 01
(um) ano, e estavam separados de fato há aproximadamente 03 (três)
no entanto não haviam ainda se divorciado. A ofendida Kalícia
meses,
(fl. 32).
separou-se de DIEGO alegando que ele era mentiroso e agressivo
Tal o contexto, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela
se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seus
fundamentos, motivo pelo qual os trago ao Colegiado para serem
.
confirmados
A Corte de Justiça paraense afastou a aventada ilegalidade da
gravação de confissão do recorrente afirmando peremptoriamente, com base
nos elementos fáticos dos autos, que não se tratava de interrogatório nem
mesmo de ato formal, inexistindo qualquer relevância para a ação penal,
destacando, ainda, o que se segue (fl. 1.919 - grifo nosso):
1 - Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu
desentranhamento dos autos em caso de pronúncia.
Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já
apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo
a reproduzir para fazer para desta decisão:
"A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a
quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois,
além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a
inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras
autoridade policial,
de direito material."

Nesse sentido destaco trecho da sentença de pronúncia:
"(...) A Defesa deixou de mencionar e comprovar no que
especificamente se constituíram as supostas violações a regras de
diversos dispositivos da
Direito, fazendo, apenas, referência a
Constituição Federal, do Código de Processo Penal e de Acordos
/Tratados/Pactos internacionais.
Ademais, além de inexistir qualquer transgressão de regras de
direito
material
ou
processual,
eventual
inobservância
de
procedimentos realizados durante o Inquérito Policial não desnatura o
.
seu caráter informativo a lastrear a ação penal
Por fim, a não realização da audiência de custódia no prazo
legal encontra-se plenamente justificada, já que o acusado foi preso
em outro Pais, tendo que ser recambiado para o Estado do Pará (...)".

Preliminar deve permanecer rejeitada.

Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

Dessa forma, a inversão do que ficou decidido, como pretende o
agravante, demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência que contraria a Súmula 7/STJ.
No mais, o acórdão mantém a higidez do exame de corpo de delito
do corréu, assinado apenas por um médico não oficial, destacando, além da
impossibilidade material dos municípios interioranos com escassez de
recursos, o que se segue (fl. 2.264 - grifo nosso):

[Não] há nulidade no exame de corpo de delito do acusado,
pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado,
também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do
interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da
Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com
.
IML
Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá,
preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada
impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia
sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do
laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se
. (e-STJ Fl. 1843)
verificou no caso em tela

Ademais, como bem anotado no parecer ministerial, cujas razões
adoto como fundamento para decidir, a defesa questiona a validade da
perícia unicamente em virtude de irregularidade procedimental (laudo
assinado por apenas um perito não oficial), sem qualquer insurgência quanto
ao conteúdo do documento, sendo certo que as agressões foram também
(fl. 2.265 -
atestadas por outros meios de prova, inclusive pela prova oral
grifo nosso).
Tal o contexto, a par da falta de impugnação do referido fundamento,
suficiente, por si só, para manter o acórdão no ponto, trazendo a lume o
óbice da Súmula 283/STF, o entendimento adotado vai ao encontro da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo quando o art.
159 do CPP, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo
fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem
os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial"
(AgInt no REsp n.
(APn 593/MT, [...], Corte Especial, DJe
) -
07/02/2013
1.378.862/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
1/8/2016
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide à espécie a Súmula 568
/STJ.
No que diz com a inversão da oitiva das testemunhas e o
interrogatório do recorrente, a Corte de Justiça paraense afastou a existência
da aventada nulidade afirmando que as referidas testemunhas foram
arroladas pela própria defesa, o que poderia configurar um benefício obtido
em razão da própria torpeza, inexistindo boa-fé processual na medida
pretendida.
Ademais, consoante afirmado, restou claro no acórdão que a defesa
não se manifestou no primeiro momento que teve oportunidade de abordar a
controvérsia, motivo pelo qual se aplicou a máxima de que “o Direito não
socorre os que dormem” porquanto houve a preclusão de tais alegações,
bem como o brocardo francês pas de nullité sana grief vastamente utilizado
pelo Superior Tribunal de Justiça para afirmar que na sistemática processual
(fl. 1.833 - grifo
contemporânea não há nulidade se não houve prejuízo
nosso).
Entretanto, tal fundamento não foi objeto de impugnação nas razões
do especial, trazendo à lume o óbice da Súmula 283/STF.
Outrossim, tenho que o entendimento esposado pela Corte estadual
vai ao encontro da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça no sentido da não configuração de nulidade pela inversão da ouvida
de testemunhas de acusação e de defesa, quando a inquirição for feita por
meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal
(HC 461.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

(AgRg no REsp n. 1.804.071/SP, Ministro
em
, DJe
) -
23/10/2018
31/10/2018
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
10/2/2020
Em reforço:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114.
INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400
DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL.
ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES
PROVIDO.
I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior
admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta
precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a
jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se
sedimentando no sentido de que há nulidade ocasionada pela inversão
da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está
sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.
[...]
V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na
própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação
extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no
primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem
.
em questão
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo
concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a
regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão
logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente
previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos,
do CPP.
[...]
IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da
instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP
tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.
O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão,
na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para
o réu.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão,
desprovido.
(REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
25/9/2023

No mais, o Tribunal de Justiça paraense afirmou, com base no lastro
fático-probatório dos autos, estar comprovada a materialidade delitiva e
haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia, inclusive quanto
à caracterização das qualificadoras imputadas, como se observa dos
seguintes excertos (fls. 1.845/1.846 - grifo nosso):
[...]
A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo
de Necropsia Médico-Legal de fls. 267/268, no Laudo n.
2018.01.01.2825-TRA, pendente de juntada aos autos, e, por fim, no
depoimento da vítima Jefferson Pereira Reis.
No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar,
que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada.
Bastando apenas a apresentação de evidências que
demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do
Conselho de Sentença.
Os indícios de autoria estão amplamente demonstrados nos
seguintes documentos:

1.Do auto de apresentação e apreensão do veículo
supostamente utilizado no crime que estava na posse do réu
JEFFERSON PEREIRA REIS - fls. 33/34 e 36 (IPL);
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

2. Da mídia das gravações das câmeras de segurança - fls. 48
(IPL);
3. Do laudo de análise técnica de imagens concluindo que
veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS é o
mesmo captado pelas gravações das câmeras de segurança - fls.50
/60 (IPL);
4. Do contrato de locação do veículo apreendido com o réu
JEFFERSON PEREIRA REIS, firmado entre a empresa Telecar Rent a
Car e o réu DIEGO SÁ - fls. 74/77 (IPL);
5. Do relatório do GPS do veículo apreendido entre os dias
e
- fls. 90/349 (IPL);
13/09/2018
18/09/2018
[...]
7. Da troca de mensagens entre a vítima KALÍCIA e o réu
DIEGO SÁ – fls 552/555 e 564/571;
8.Do relato das testemunhas indicando relação conturbada
entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO, inclusive com perseguições e
ameaças.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a
matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de
preponderar, nesta fase processual, o princípio
.
in dubio pro societate
Nota-se que o juízo
proferiu a sentença de forma
a quo
escorreita quanto aos indícios de autoria e materialidade dos crimes
de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticados
supostamente pelos recorrentes.
Consoante
já
exposto,
as
qualificadoras,
enquanto
circunstâncias constitutivas do tipo penal e por refletirem diretamente
no desvalor da conduta imputada, devem ser submetidas, como regra,
a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Apenas
excepcionalmente,
quando
ausente
substrato
probatório mínimo a ampará-las, é que se afigura possível sua
exclusão já nesta fase processual.
Portanto, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri,
a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de
Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, que,
observado o estabelecido pelo artigo 413 do Código de Processo
Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato
e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou
participação. Deste modo, os elementos carreados aos autos não
autorizam o decote das qualificadoras, as quais deverão ser
analisadas pelo Tribunal do júri.

Dessa forma, a pretendida inversão do que ficou decidido também
demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência que contraria a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
[...]
4. A pretensão de impronúncia ou de desclassificação da conduta
para o crime de homicídio privilegiado ou de lesões corporais, tal como
pleiteada nas razões recursais, demanda, como ressaltado no decisum
reprochado, nova incursão no acervo, tarefa obstada pela Súmula 7/STJ
(AgRg no AREsp n. 1.651.852/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
).
19/5/2020
[...]
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.360/RS, de minha relatoria, Sexta
Turma, DJe
).
9/9/2020

Ao que se observa, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para
a firmar a conclusão nele estabelecida.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões judiciais
não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso
, eis a ementa do julgado:
[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção
dos procedimentos relacionados à repercussão geral . Em face do exposto,
rejeito os embargos de declaração. [...]

Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa
do embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão
embargado, providência descabida na via eleita.
A propósito:
[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do
CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade,
omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o
fim de se rediscutir a matéria decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe
).
11/3/2016

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração
(manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados
na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação
do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de
remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA.
REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA EXECUÇÃO
DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese
que entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir
matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em
recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório
do recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do
agravo em recurso extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa
dos autos para execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à
certificação do trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

Na hipótese dos autos, a rigor, a parte embargante apenas veicula
,
discordância no tocante às conclusões plasmadas nos acórdãos prolatados
respectivamente, a propósito do agravo regimental e do recurso integrativo
anteriormente apresentados.
Todavia, o fato de a parte não concordar com as soluções contidas nos
citados arestos não implica que esses provimentos judiciais estejam maculados pela
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Deve-se ressaltar que a simples
oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não autoriza a oposição de
.
embargos de declaração
Ilustrativamente: EDcl no AgRg no HC n. 850.007/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/11/2023
Nesse contexto, verificada a intenção protelatória e o abuso do direito de
recorrer, há a possibilidade de determinar-se a certificação do trânsito em julgado
nesta Corte e a baixa dos autos à origem, ainda que pendente a publicação do
respectivo acórdão, a fim de que tenha início o cumprimento da pena ou para que se
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.036.994
prossiga no andamento do processo
/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
25/4/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração e
a
rejeito
determino
certificação do trânsito em julgado nesta Corte e a baixa dos autos à origem, antes
mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente da interposição de
novos recursos pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA48947481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:39
Código de Controle do Documento: 4a91e507-cfbb-4199-8c52-1bad3cd5c4cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.986.733 / PA
Número Registro: 2022/0048791-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00085235720188140049 85235720188140049
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
RECORRENTE : RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
Documento eletrônico VDA50397655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 00c1f850-51b0-4960-a7d5-f55b6260aced

LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com determinação
10/09/2025
de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 00c1f850-51b0-4960-a7d5-f55b6260aced